Tribunal: TJSP
Processo: 2213458-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Descumprimento de acordo homologado em Juízo - Atraso no pagamento por 1 dia - Circunstância que não afasta o prosseguimento do feito, com as cominações contratuais e legais - Acordo livremente celebrado entre os litigantes - Condição que não pode ser classificada como excessivamente onerosa, inexistindo ilegalidade - Recurso improvido